Tribunal: TJMT
Processo: 0008457-54.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0008457-54.2008.8.11.0003
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
EMBARGADO: EDUARDO DA SILVA RAMALHO E ISABEL APARECIDA NAGASAVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT para suprir omissão e contradição na decisão monocrática proferida por esta Relatora que desproveu o recurso de apelação (id. 76370472).
O embargante elenca que há contradição na decisão ao argumento de que a sentença não determinou a suspensão do feito, mas sim a extinção; aponta severa omissão, pois não houve inércia e não há o que se falar em extinção da demanda por inércia, ainda mais em se tratando de sentença fundamentada em Provimento que sequer permanece em vigor, pois, o artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça já havia substituído tal provimento; o art. 921, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis; tendo em vista todos os fatos e fundamentos expostos, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos e providos, para anular a sentença de primeiro grau, sanando a grave contradição e a absurda omissão na prestação jurisdicional, para que prossiga a Ação em fase de expropriação de bens, fazendo jus ao caso concreto; por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e omissão face aos fundamentos apontados, com a análise integral dos autos, e, a modificação da decisão para que seja provida a Apelação e anulada a sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 921, III do CPC e artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, sob pena de negativa de vigência de Lei Federal e entendimento do Superior Tribunal de Justiça (id. 78306489).
Sem contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Da análise da pretensão da embargante revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida na decisão monocrática, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.
Alega que há contradição na decisão ao argumento de que a sentença não determinou a suspensão do feito, mas sim a extinção; aponta severa omissão, pois não houve inércia e não há o que se falar em extinção da demanda por inércia, ainda mais em se tratando de sentença fundamentada em Provimento que sequer permanece em vigor, pois, o artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça já havia substituído tal provimento; o art. 921, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis.
A decisão embargada expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Relatora, inexistindo qualquer vício pelo que transcrevo o excerto da decisão:
“Da análise dos autos, observa-se que inúmeras vezes, desde o ano de 2010 até o ano de 2019, incansavelmente, o apelante vem tentando sem sucesso, a penhora online em conta dos executados. Ademais, diligenciou para descoberta de bens penhoráveis, não obteve êxito. Assim, não há se falar em inércia do apelante, mas sim na efetividade da execução, quando ao credor compete diligenciar os meios para demonstrar a existência de bens em nome dos executados. Disso se infere que, os diversos pedidos ano a ano, ou até menos de ano, sem eficácia alguma, não impõe efetividade na execução, posto que não há alteração na situação financeira dos executados comprovada pelo exequente e o simples pedido de penhora online não justifica o andamento do feito, mas sim impõe o arquivamento até que comprove a modificação da situação atual. Isso porque, em que pese a possibilidade de pedido reiterado ano a ano (STJ), nos autos há pedido menos de ano, e sem sucesso, de modo que o arquivamento do feito é prudente, podendo o apelante solicitar o desarquivamento quando houver alteração fática. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTAS INFRUTÍFERAS NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. 1.É legítima a pretensão de o credor bloquear ativos financeiros e pesquisar bens patrimoniais do devedor pelos sistemas BACENJUD E RENAJUD, para futura satisfação do seu crédito. Assim, admite-se a requisição de informações caso frustradas as diligências de localização de bens para satisfação do crédito em execução. 2.Porém, se várias consultas pelo sistema BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, não é razoável que o credor reitere o pedido em curto lapso temporal, principalmente porque a este compete a localização de bens penhoráveis. 3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INST (Acórdão 720360, 20130020188229AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2013, publicado no DJE: 10/10/2013. Pág.: 76). “E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE BUSCA ON LINE DE DINHEIRO EM CONTA – BACENJUD – REITERADOS PEDIDOS FRUSTRADOS – NOVO PEDIDO APÓS LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE UM ANO - POSSIBILIDADE. 1. Controvérsia centrada na discussão da possibilidade de se deferir a busca por dinheiro em conta da parte executada, via Bacenjud, após reiteradas tentativas frustradas. 2. É possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica de dinheiro através do Sistema BacenJud, pois, no ordenamento jurídico pátrio, não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida há mais de ano. Precedente do STJ. 3. Na espécie, o indeferimento do pedido se deu após decorrido mais de um ano da realização da última tentativa de bloqueio de valores on line via Bacenjud, havendo, portanto, pertinência uma nova tentativa, haja vista que existe a possibilidade da parte executada estar novamente movimentando dinheiro em conta, o que poderá resultar no bloqueio da quantia suficiente para satisfazer o crédito dos exequentes da maneira mais célere e eficaz, respeitando a ordem de preferência prevista na lei processual. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1404480-70.2016.8.12.0000, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 26/07/2017, p: 28/07/2017). Portanto, não há se falar em nulidade da sentença, devendo os autos permanecerem suspensos como determinado. Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO”.
Na decisão não houve argumento de que caracterizada a inércia da embargante, mas sim a ineficácia da execução diante dos diversos atos realizados pela embargante sem sucesso.
Assim, não há contradição e omissão, tampouco de forma grave e absurda. Ao contrário, há interpretação equivocada dos fundamentos da decisão por parte da embargante.
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, de modo que não há contradição e omissão apontada.
Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014, in www.stj.jus.br).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil.2. A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento.3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014, in www.stj.jus.br).
Para efeitos de prequestionamento tem-se por inexistente qualquer violação à disposição constitucional e infraconstitucional com relação a matéria debatida nos autos.
Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 NOVO CPC/2015, rejeito os embargos.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora